Tribunal: CARF
Processo: 10183.902524/2013-12
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: PAULO MATEUS CICCONE
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Quarta Câmara da Primeira Seção / Quarta Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2020-01-23
Data de publicação: 2020-03-16

Ementa:

Inteiro teor:
0
S1-C 4T2
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10183.902524/2013-12
Recurso
Voluntário
Resolução no
1402-000.953 – 1a Seção de Julgamento / 4a Câmara / 2a Turma
Ordinária
Sessão de
23 de janeiro de 2020
Assunto
PER/DCOMP
Recorrente
RODOBENS VEICULOS COMERCIAIS CUIABA S.A.
Interessado
FAZENDA NACIONAL

Resolvem os membros do colegiado, por unanimidade de votos, converter o
julgamento do Recurso em diligência. O julgamento deste processo seguiu a sistemática dos
recursos repetitivos, aplicando-se o decidido no julgamento do processo 10183.902142/2013-99,
paradigma ao qual o presente processo foi vinculado.

(documento assinado digitalmente)
Paulo Mateus Ciccone – Presidente e Relator

Participaram do presente julgamento os Conselheiros Marco Rogério Borges,
Bárbara Santos Guedes (suplente convocada), Evandro Correa Dias, Leonardo Luís Pagano
Gonçalves, Murillo Lo Visco, Junia Roberta Gouveia Sampaio, Paula Santos de Abreu e Paulo
Mateus Ciccone. Ausente, justificadamente, o Conselheiro Caio Cesar Nader Quintella.

Relatório
O presente julgamento submete-se à sistemática dos recursos repetitivos, prevista
no art. 47, §§ 1o e 2o, Anexo II, do Regulamento Interno do CARF (RICARF), aprovado pela
Portaria MF no 343, de 9 de junho de 2019, e, dessa forma, adoto neste relatório o relatado na
Resolução no 1402-000.952, 23 de janeiro de 2020, que lhe serve de paradigma.
Trata-se de Recurso Voluntário interposto pela Contribuinte acima identificada
em face de Acórdão exarado pelo Colegiado de primeira instância que julgou improcedente sua
Manifestação de Inconformidade.
Por meio da referida Manifestação de Inconformidade, a Contribuinte se insurgiu
contra Despacho Decisório expedido pela Autoridade competente da DRF, que teve como objeto
compensações tributárias em que pretendeu utilizar direito creditório do tipo “pagamento
indevido ou a maior”.
RESOLUÇÃO GERADA NO PGD-CARF PROCESSO 10183.902524/2013-12
Fl. 165
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 da Resolução n.o 1402-000.953 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10183.902524/2013-12

Conforme se depreende da análise do Despacho Decisório, o direito creditório
pleiteado não foi reconhecido em razão de o pagamento informado na declaração de
compensação (DComp) se encontrar integralmente utilizado, alocado a débito declarado pela
própria Contribuinte em DCTF.
Inconformada com a decisão da Autoridade competente da DRF, a Contribuinte
alegou ter transmitido a DCTF original com erro, e que a DIPJ original foi apresentada com o
valor correto do débito devido.
Por ocasião do julgamento de primeira instância, a DRJ entendeu que a ora
Recorrente (então Impugnante) não apresentou documentos hábeis e suficientes à comprovação
do direito alegado.
Irresignada, a Contribuinte apresentou o Recurso Voluntário ora sob exame em
que reitera que seu direito encontra-se demonstrado na DIPJ original. Alega, ainda, que os fatos
em questão se referem a período com escrituração digital já disponível para acesso da Receita
Federal. No entanto, juntou aos autos folhas do Livro Razão que entendeu suficientes para
comprovação do direito alegado. Por fim, requer que este Colegiado de segunda instância
reconheça seu direito.
É o relatório.
Voto
Conselheiro Paulo Mateus Ciccone- Relator

Das razões recursais

Como já destacado, o presente julgamento segue a sistemática dos recursos
repetitivos, nos termos do art. 47, §§ 1o e 2o, Anexo II, do RICARF, desta forma reproduzo o
voto consignado na Resolução no 1402-000.952, 23 de janeiro de 2020, paradigma desta decisão.

O Recurso Voluntário é tempestivo e atende aos demais requisitos de
admissibilidade, razão pela qual dele conheço.
Conforme relatado, o direito creditório pleiteado pela Recorrente não foi
reconhecido em razão de o pagamento informado na declaração de
compensação (DComp) se encontrar integralmente utilizado, alocado a
débito declarado pela própria Contribuinte em DCTF.
Perante a Autoridade julgadora de primeira instância, a Contribuinte
alegou que transmitiu a DCTF original com erro, informando tributo em
montante maior que o devido, e acrescentou que a DIPJ original foi
apresentada com o valor correto do débito devido.
Em sede de julgamento de primeira instância, a DRJ entendeu que a ora
Recorrente não apresentou documentos hábeis e suficientes à
comprovação do direito alegado.
Irresignada, a Contribuinte apresentou o Recurso Voluntário ora sob
exame em que reitera que seu direito encontra-se demonstrado na DIPJ
original, e alega que os fatos em questão se referem a período com
Fl. 166
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 da Resolução n.o 1402-000.953 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10183.902524/2013-12

escrituração digital já disponível para acesso da Receita Federal. No
entanto, juntou aos autos folhas do Livro Razão que entendeu suficientes
para comprovação do direito alegado.
Assim definidos os contornos do lígio, passo à apreciação dos
fundamentos da decisão recorrida e das razões da defesa.
De início, cumpre reconhecer que a Recorrente, de fato, não apresentou
ao órgão julgador de primeira instância qualquer documento no sentido
de comprovar seu direito. No entanto, conforme esclareceu em seu
Recurso a este Colegiado, para o período sob exame sua escrituração
digital já se encontrava disponível para acesso da Receita Federal.
Portanto, entendo que se trata de caso típico que demandaria a
observância do art. 37 da Lei no 9.784, de 1999, com aplicação
subsidiária ao processo administrativo fiscal autorizada pelo art. 69 da
mesma Lei:

Art. 37. Quando o interessado declarar que fatos e dados estão
registrados em documentos existentes na própria Administração
responsável pelo processo ou em outro órgão administrativo, o
órgão competente para a instrução proverá, de ofício, à obtenção
dos documentos ou das respectivas cópias.

Ainda que a Recorrente não tenha providenciado a retificação da DCTF
que alega ter preenchido incorretamente, entendo que o pedido
formulado na Manifestação de Inconformidade era plausível e levantava
dúvida razoável que ensejava aprofundamento da análise, especialmente
porque na DIPJ original já constava o valor do débito que a Recorrente
defende ser o correto.
Ante o exposto, especialmente porque na DIPJ original já constava o
valor do débito que a Recorrente defende ser o correto, voto no sentido
de converter o julgamento do Recurso em diligência, remetendo-se os
autos à Unidade de Origem, para que se manifeste acerca da exatidão da
apuração do tributo devido, demonstrada na DIPJ original, à luz dos
documentos juntados pela Contribuinte neste processo e dos demais
elementos disponíveis nos sistemas informatizados mantidos pela Receita
Federal, ou cujo acesso lhe seja franqueado.
Do resultado desta diligência a Recorrente deverá ser cientificada,
oferecendo-lhe a oportunidade de se manifestar acerca do objeto das
verificações solicitadas, caso assim desejar.
Após a realização das verificações solicitadas, o processo deve retornar a
este Colegiado para prosseguimento do julgamento do Recurso
Voluntário.
É como voto.

Fl. 167
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 da Resolução n.o 1402-000.953 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10183.902524/2013-12

Conclusão

Importa registrar que nos autos em exame a situação fática e jurídica encontra
correspondência com a verificada na decisão paradigma, de tal sorte que, as razões de decidir
nela consignadas, são aqui adotadas.
Dessa forma, em razão da sistemática prevista nos §§ 1o e 2o do art. 47 do anexo II
do RICARF, reproduzo o decidido na resolução paradigma, no sentido de converter o julgamento
do Recurso em diligência.

(documento assinado digitalmente)
Paulo Mateus Ciccone

Fl. 168
DF CARF MF
Documento nato-digital